Tribunal: TJMT
Processo: 0013191-70.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013191-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[COMERCIO DE MADEIRAS RUBI LTDA - ME - CNPJ: 07.378.038/0001-41 (APELANTE), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS MARIOTTO (APELANTE), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013191-70.2016.8.11.0002

APELANTE: LUIZ CARLOS MARIOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – ARTIGO 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ADULTERAÇÃO GROSSEIRA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – IMPERTINÊNCIA – DESCOBERTA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A tese de atipicidade da conduta não merece ser acolhida porquanto a remarcação do sinal de identificação do bloco do motor do veículo foi comprovada pelas provas juntadas aos autos, principalmente, o laudo pericial, o que ampara a responsabilização do agente pelo crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal.

“A jurisprudência desta Corte superior entende que a conduta de alterar a placa de veículo automotor, por qualquer meio, ainda que grosseira e perceptível a "olho nu" configura a conduta típica descrita no art. 311 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 420.466/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013191-70.2016.8.11.0002

APELANTE: LUIZ CARLOS MARIOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Luiz Carlos Mariotto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, cabendo ao fixação ao Juízo da Execução Penal (Id.: 190872500).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ante a suposta atipicidade da conduta.

Alternativamente, sustenta que inexistem provas quanto à autoria delitiva, por ser uma adulteração grosseira desprovida de potencial lesivo (Id.: 190872516).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 190872516).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 200182761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013191-70.2016.8.11.0002

APELANTE: LUIZ CARLOS MARIOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, entre os meses de julho e agosto de 2015, na empresa Mariotto e Mariotto Ltda., localizada à Rodovia dos Imigrantes, KM10, no Distrito Capão Grande, em Várzea Grande, Luiz Carlos Mariotto procedeu à remarcação de sinal identificador de componente/equipamento de veículo automotor, qual seja:
“remoção do sequencial do motor novo e posterior regravação do sequencial do motor substituído (8024298) do veículo Scania/R124, de cor Branca, Placa GZG9455, GA4x2NZ 400, ano/modelo 2003/2003, de propriedade da empresa Comércio de Madeiras Rubi LTDA ME, situada na cidade de Campo Grande/MS”
.

Avulta que, em dia incerto, mas no mês de julho de 2015, o caminhão da marca Scania/R124, conduzido pelo motorista João Orides Rodrigues Valim, fundiu o motor próximo à Cuiabá.

Apurou-se que, em seguida, o condutor do caminhão informou o ocorrido ao proprietário e,
“por indicação de pessoa do Posto de Combustível onde abastecia, levou o caminhão até a empresa Mariotto e Mariotto LTDA, nome fantasia Mecânica Mariotto (Mecânica e Autopeças), que é de propriedade do denunciado”.

Ressai que foi realizado um orçamento (peças e mão de obra), sendo repassado ao proprietário Rubens Camilo dos Santos, quem autorizou a realização do serviço.

Consta que, após 20 (vinte) dias, o veículo foi liberado pela empresa Mariotto, conforme nota fiscal, e o motorista seguiu viagem pra Campo Grande/MS.

Acontece que, em 12 de agosto de 2015, o motorista do caminhão, João Orides
“dirigiu-se a empresa Terceira Visão Perícias e Vistorias em Campo Grande/MS para providenciar o licenciamento do veículo, quando então, foi constatado pelo Laudo de Vistoria Pericial de nº 573520-9 que o motor estaria com suspeita de adulteração o que fez com um dos funcionários da empresa comunicasse o fato a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de veículo – DEFURV conforme BO de fl. 03”
.

Faz parte da peça acusatória que
“a empresa Mariotto e Mariotto Ltda ME é administrada unicamente pelo sócio gerente Luiz Carlos Mariotto, que tem como objeto mercantil o comércio de peças e acessórios para veículos automotores e a prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores. Desta feita, nessa condição, é que efetuou a compra do bloco do motor da empresa Dayanne Thaise de Souza Nascimento EPP, bloco este usado (recuperado) pelo que pagou R$ 6.000,00 (seis mil reais) segundo DANFE de fl. 38. Assim, procedeu a substituição do bloco danificado e irrecuperável pelo recém-adquirido, removendo o sequencial que teria vindo com ele pelo sequencial do bloco substitutivo, conforme confirmou”
.

Razão pela qual Luiz Carlos Mariotto foi denunciado pelo crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 6 de outubro de 2016.

Após a instrução criminal, a sentença foi prolatada em 19 de setembro de 2023, sendo o réu condenado pelo crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante, a defesa requer seja o réu absolvido do crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal, com o reconhecimento da atipicidade da conduta
“em razão do não preenchimento das elementares do tipo legal, seja pela ausência de justa causa e/ou porque a remarcação foi grosseira, sendo incapaz de ludibriar pessoa comum, afastando o delito, tendo em vista a ausência de risco”
.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo laudo de vistoria, auto de exibição e apreensão, laudo pericial n. 119.184, orçamento realizado no veículo pela mecânica Mariotto, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, dados da ficha de montagem do veículo e termos de depoimentos.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

O réu
Luiz Carlos Mariotto
, na delegacia, afirmou que, por não trabalhar com bloco de motor, adquiriu o bloco substitutivo da Dayane Thaise de Souza Nascimento – EPP. E que, ao receber o bloco,
“
acreditando que estava realizando um procedimento dentro da normalidade, o declarante remarcou o bloco substituto mediante punção manual, mesmo porque este tinha procedência, ou seja, adquirido junto a uma empresa idônea no mercado, no qual consignou o mesmo número de identificação do bloco substituído, qual seja, sequencial identificador nº 8024298”
.

Na fase judicial, negou a autoria delitiva, declarando que
“o fato criminoso só ocorreu uma única vez na sua empresa quando havia um funcionário novo chamado Alfredo, que estava lá há poucos dias; que sabia fazer o serviço, além de possuir as ferramentas necessárias para tal adulteração; afirmou que o funcionário remarcou o sequencial do motor antigo no bloco substituído do veículo; acreditou que não daria problema, já que o motor tinha procedência e a sua função era apenas montar e desmontar”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 190872504).

O informante
João Orides Rodrigues Valim
, em juízo, contou que “
o motor do veículo Scania/R124, placa GZG-9455 fundiu na estrada, o guincho conduziu o caminhão até um posto de combustível, onde foi informado sobre o endereço de uma oficina; que quando estava na oficina a equipe afirmou que seria necessário um prazo de vinte dias para terminar o trabalho, assim, solicitou autorização ao chefe para aguardar esse período em sua residência e se deslocou para Rondônia; que quando retornou para Várzea Grande ainda estavam colocando o motor na carreta; que por boa fé levou o caminhão para fazer vistoria em Campo Grande, quando foi constatada a adulteração no veículo e o pessoal acionou a Delegacia; que após o conserto do motor trabalhou uns dias e depois levou o veículo para vistoria; afirmou ainda que trabalha, faz as refeições e dorme no interior do caminhão, portanto, passa a maior parte do tempo no veículo”
.

No mesmo sentido, foram as declarações de
Rafael Luiz Bofinger da Silva
, prestado na fase investigativa, no sentido de que, à época dos fatos, era assistente administrativo na Empresa de Madeiras Rubi Ltda., e que o caminhão, Scania, conduzido por João Orides, fundiu o motor próximo à cidade de Cuiabá.

Prosseguiu dizendo que os reparos autorizados foram realizados na Oficina Mariotto e que, em 12-8-2015, o veículo foi submetido à perícia para licenciamento, quando foi verificada a adulteração da numeração do motor.

Em que pese o réu ter alterado o depoimento prestado na fase judicial, imputando a conduta delitiva ao seu suposto funcionário Alfredo, o qual teria as ferramentas necessárias para promover a remarcação do veículo, destacando, inclusive, que essa terceira pessoa trabalhou na empresa por poucos dias.

Todavia, não trouxe qualquer prova ou elementos que pudessem identificar o suposto funcionário, ou mesmo confirmar sua participação, contrariando ao que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a corroborar as declarações de João Orides Rodrigues Valim e Rafael Luiz Bofinger da Silva, é o laudo pericial b. 119.184, que comprovou a adulteração do veículo:

“ CONCLUSÃO (...)

7.2 - O local destinado a gravação do sequencial identificador do bloco do motor do veículo examinado, na data dos exames, apresentava-se com vestígios de desgaste abrasivo, caracterizando uma
adulteração de remoção do sequencial primitivo e posterior regravação de um sequencial aparente
, conforme demostrado no item 6.2 – Dos Exames Específicos.

7.3 – A carcaça de bloco do motor apresentada pelo motorista do caminhão apresentava vestígios de desgaste abrasivo, sem o logotipo do fabricante e com caracteres sem a morfologia padrão da montadora, caracterizando uma adulteração de remoção do sequencia primitivo, conforme demostrado no item 6.2 – Dos Exames Específicos”.

Portanto, a declaração do réu, prestada em juízo, destoca das demais provas arroladas aos autos, principalmente, do laudo pericial que comprovou a adulteração feita no caminhão.

Assim, como bem pontuou o Ministério Púbico, nas suas contrarrazões,
“a remarcação foi promovida sem a devida autorização, a revelia do disposto no art. 114, § 2º, da Lei 9.503/97”
, incorrendo, assim, à prática do crime do artigo 311 do Código Penal.

A propósito:

“(...) O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Com efeito, a tese de atipicidade da conduta não deve ser acolhida, haja vista que a remarcação de sinal de identificação de bloco de motor de veículo configura o delito do artigo 311,
caput
, do Código Penal.

De outra ordem, no tocante à lesividade do delito, no sentido de que a remarcação foi grosseira, podendo ser perceptível a qualquer pessoa, igualmente, não merece prosperar.

Digo isso porque, somente após o motorista João Orides apresentar o veículo para vistoria, é que foi detectada a adulteração do bloco do motor, por meio de prova pericial. Circunstância que afasta a tese de que a adulteração poderia ser percebida por qualquer pessoa, mesmo sem condições técnicas para o referido reconhecimento.

Nesse sentido:

“Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública. (...)” (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019).

Por derradeiro, havendo provas suficientes a evidenciar o crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal, necessária a manutenção da sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024